Tribunal: TJES
Processo: 5005410-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005410-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ BARBIERI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de responsabilidade e/ou relação jurídico-tributária da autora quanto ao débito tributário objeto de execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve, de fato, sucumbência recíproca na sentença de origem; e (ii) estabelecer se é adequada a fixação de honorários advocatícios por equidade diante da natureza do pedido acolhido parcialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conjugação dos pedidos formulados na inicial revela a formulação de duas pretensões distintas: a primeira, de nulidade do débito fiscal da empresa; e a segunda, de inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Estado. Ao acolher apenas o segundo pleito, a sentença reconhece parcialmente a procedência dos pedidos, legitimando o reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

4. A fixação dos honorários advocatícios por equidade justifica-se pela ausência de proveito econômico mensurável, uma vez que o provimento judicial limitou-se a excluir a autora da relação jurídica tributária, sem desconstituir o crédito fiscal da empresa devedora. Assim, não se aplica o art. 85, §3º, II, do CPC, mas sim o §8º do mesmo artigo.

5. A tese fixada no Tema Repetitivo n.º 1.265 do STJ, embora proferida em contexto de exceção de pré-executividade, aplica-se por analogia à presente ação declaratória, pois os efeitos práticos da decisão — exclusão do polo passivo da execução fiscal e impossibilidade de constrição de seus bens — são equivalentes. Nessa linha, a jurisprudência orienta-se pela fixação de honorários por equidade quando o benefício auferido pela parte autora for inestimável ou de difícil quantificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A configuração de sucumbência recíproca exige a análise autônoma de cada pedido formulado na inicial, sendo legítima quando a parte obtém êxito parcial.

Quando o provimento judicial reconhece apenas a inexistência de responsabilidade tributária pessoal sem desconstituir o crédito fiscal, o proveito econômico é inestimável, justificando a fixação de honorários advocatícios por equidade, em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.265.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); STJ, REsp n. 2.097.166/PR, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJe 23.06.2025 (Tema 1.265); TJES, AI n. 5019508-08.2024.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
BEATRIZ BARBIERI

contra a sentença ID 14925870,
proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES,
que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora Apelante em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência responsabilidade e/ou relação jurídico-tributária da autora em relação ao processo administrativo n.º 8.597.298-3 (Anexo I), decorrente do Auto de Infração n.º 5.049.461-1, que originou a CDA n.º 06008/2020.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação (ID 14925873), postulando a reforma da r. sentença em dois pontos principais. Primeiramente, alegou a inexistência de sucumbência recíproca, sustentando que seus pedidos teriam sido integralmente acolhidos. Além disso, questionou a fixação dos honorários advocatícios por equidade, aduzindo que o proveito econômico obtido seria o valor integral da execução fiscal (R$ 2.813.993,02), o que atrairia a aplicação do Art. 85, §3º, inciso II do Código de Processo Civil, em observância ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo, portanto, a condenação do Apelado em percentual sobre o valor da causa.

Contrarrazões no ID 14925875, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A parte Apelante ajuizou a presente demanda alegando que teve
seu nome e CPF supostamente utilizados de forma fraudulenta como "laranja" para a constituição da empresa AGVIX Comércio de Metais Eireli EPP. Essa empresa foi alvo de execução fiscal (Processo nº 5008101-17.2021.8.08.0030) por débitos
tributários
, ocasião em que um bem pessoal da Autora, uma motocicleta, foi indevidamente penhorado. Com base nessa narrativa fática, a
Autora formulou dois pedidos principais: o primeiro, de
decretar a absoluta nulidade do débito fiscal objeto da presente demanda
; e o segundo, de
declarar a inexistência da relação jurídica tributária entre a Autora e o Réu, oriundo do processo administrativo n.º 8.597.298-3 que originou a CDA dos autos da Execução Fiscal
.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contestação (ID 14925833), defendendo a higidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA), afirmando que a Autora não figurava como corresponsável tributária nem como parte na execução fiscal, e que a inclusão de seu nome na CDA tinha caráter meramente informativo.

Ao sentenciar o feito (ID 14925870), o juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares arguidas pelo Estado. Entendeu que havia pertinência subjetiva do polo passivo devido à penhora indevida de uma motocicleta da Autora nos autos da execução fiscal apenso, e que o pedido declaratório formulado pela
Autora afastava a alegação de ausência de pressuposto válido. No mérito, com base no laudo pericial que atestou a falsificação da assinatura da Autora, a sentença julgou
parcialmente procedente
os pedidos para
declarar a inexistência de responsabilidade e/ou relação jurídico-tributária da autora
em relação ao processo administrativo e à CDA em questão. Contudo,
não acolheu o pedido de nulidade do débito fiscal em si
, reafirmando que este permanecia hígido em relação à pessoa jurídica AGVIX, que foi devidamente citada na execução fiscal.

Em consequência da procedência parcial, o juízo reconheceu a
sucumbência recíproca
, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixados por apreciação equitativa, sob o fundamento de que a pretensão declaratória não possuía expressão econômica. A Autora também foi condenada ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos procuradores do Réu, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Pois bem
.
A presente apelação cível devolve a esta Corte a análise de duas questões centrais: a primeira, a alegada inexistência de sucumbência recíproca na origem; a segunda, a inadequação da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

A Apelante argumenta que a sentença teria julgado totalmente procedentes seus pedidos, e que, portanto, não haveria que se falar em sucumbência recíproca. Contudo, analisando a petição inicial, verifica-se que a Autora formulou dois pedidos principais, expressos na seguinte redação:

"
ao final, julgar TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para, confirmando a tutela de urgência, decretar a absoluta nulidade do débito fiscal objeto da presente demanda;
e/ou
Declarar a Inexistência da Relação Jurídica Tributária entre a Autora e o Réu, oriundo do processo administrativo n.º 8.597.298-3 (Anexo I) que originou a CDA dos autos da Execução Fiscal
".

A utilização da conjunção "e/ou" neste contexto não deve ser interpretada como uma mera alternatividade que levaria à procedência total com o acolhimento de apenas um dos pleitos. Ao contrário, demonstra a formulação de pedidos com escopos distintos, embora correlatos. O primeiro pedido buscava a
nulidade do débito fiscal
em si, ou seja, a desconstituição do crédito tributário materializado na CDA, o que implicaria sua extinção para todos os efeitos. O segundo, por sua vez, visava a
declaração de inexistência de relação jurídica tributária

entre a Autora e o Réu
, concentrando-se na esfera de responsabilidade pessoal da demandante frente ao fisco.

A r. sentença distinguiu os dois planos da pretensão autoral. A ilegitimidade da Apelante para figurar na relação jurídico-tributária pessoal foi reconhecida e declarada, mas isso não implicou a desconstituição do crédito tributário em relação à pessoa jurídica que, de fato, o gerou. O pleito anulatório da CDA não foi acolhido. Dessa forma, a Autora obteve êxito em parte de sua pretensão (afastar sua responsabilidade tributária), mas não na outra parte (anular o débito fiscal).

O Código de Processo Civil, em seu artigo 86, dispõe que "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. A sucumbência recíproca ocorre exatamente quando ambas as partes são, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporções distintas de suas pretensões. Na hipótese, a Apelante buscou não apenas afastar sua responsabilidade, mas também anular o débito fiscal originário da empresa AGVIX. Ao obter sucesso apenas no primeiro objetivo, restou configurada a sucumbência parcial em relação ao segundo pedido formulado, justificando a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, tal como determinado pela sentença.

A
segunda controvérsia apresentada no recurso de apelação diz respeito à fixação dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Apelante
. A sentença, ao arbitrar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por equidade, justificou a medida sob o argumento de que a pretensão declaratória não possuía expressão econômica.

A Apelante, por sua vez, sustenta que o proveito econômico obtido é o valor da execução fiscal (R$ 2.813.993,02), que não seria inestimável ou irrisório, atraindo a aplicação dos percentuais previstos no Art. 85, §3º, inciso II do CPC, em observância ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento de que a fixação equitativa de honorários somente é cabível quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico inestimável/irrisório, sendo obrigatória, nos demais casos, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC
(
STJ.
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022
).

Na hipótese em análise,
a Apelante obteve um provimento jurisdicional que
declarou a inexistência de sua responsabilidade e/ou relação jurídico-tributária
em relação a um débito fiscal de R$ 2.813.993,02. A sua tese é que este montante representaria o proveito econômico obtido. Todavia,
a sentença não
extinguiu
o débito fiscal em si, mas apenas afastou a
responsabilidade pessoal
da Autora
,
mantendo a higidez do crédito tributário em relação à pessoa jurídica
AGVIX Comércio de Metais Eireli EPP.

É neste cenário que se insere o
Tema Repetitivo nº 1265 do Superior Tribunal de Justiça
, julgado em 14/05/2025, o qual se aplica por analogia e complementa o entendimento do Tema 1.076, oferecendo balizas específicas para situações como a presente. A tese
fixada foi a seguinte: “
Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
”(REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

Embora o presente feito não se trate de uma Exceção de Pré-Executividade, mas sim de uma Ação Declaratória, o
efeito prático
do provimento obtido pela Apelante é análogo: ela será excluída (ou terá sua inclusão impedida) do polo passivo da execução fiscal e sua responsabilidade patrimonial por aquele débito será afastada.

O cerne da tese firmada no Tema 1265, e que se alinha perfeitamente com a situação dos autos, reside na dificuldade de se estimar o proveito econômico real nestes casos. O simples afastamento da responsabilidade de um executado, ou a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária
pessoal, não se traduz automaticamente no valor total do crédito. O valor da execução fiscal é o montante da dívida da empresa. O benefício direto para a Autora não é a extinção dessa dívida, mas a
desvinculação de sua pessoa
a ela. Essa desvinculação, embora de inegável valor para a Autora, não possui uma mensuração econômica imediata que permita a aplicação dos percentuais do Art. 85, §3º, do CPC.

Portanto, diante da peculiaridade da causa, em que o provimento judicial consistiu na declaração de inexistência de relação jurídica tributária para a Apelante, sem desconstituir o crédito tributário em face da pessoa jurídica, o proveito econômico obtido pela parte vencedora deve ser considerado inestimável ou de difícil mensuração objetiva. Nessas circunstâncias, a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, §8º, do CPC, mostra-se a medida mais adequada e justa, em plena consonância com as diretrizes estabelecidas pelos Temas 1.076 (parte ii) e 1.265 do Superior Tribunal de Justiça. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela sentença, considerando o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, revela-se razoável e compatível com a complexidade da demanda e a finalidade do instituto. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que, ao acolher exceção de pré-executividade, excluiu o sócio Antônio Barros Filho do polo passivo da execução fiscal e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, limitados a 200 salários mínimos, cabendo ao excipiente 50% desse montante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios em casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte na exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida exclusivamente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que não há proveito econômico mensurável. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nesses casos, a fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da execução pode conduzir a valores desproporcionais, configurando enriquecimento sem causa. Considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o tempo

exigido, revela-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância ao critério de equidade previsto no CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: Quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo inadequada sua fixação com base em percentual sobre o valor da execução fiscal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.854/CE, rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2 .641.555/MT, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j . 14/10/2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.927.627/RN, rel . Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15/4/2024; TJES, AgInt n. 5004739-92 .2024.8.08.0000, rel . Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13/2/2025. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50195080820248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Acórdão publicado em 10/04/2025).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais devidos
pela recorrente para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
, nos termos do
a
rt. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à Apelante.